Tribunal: TJES
Processo: 5011963-05.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011963-05.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS MOREIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: DROGARIAS PACHECO S/A
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. OBJETO NECESSÁRIO PARA A RECUPERAÇÃO PÓS CIRÚRGICA. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que houve falha na prestação de serviço, tendo em vista que adquiriu um objeto (meia de compressão) por meio da requerida com data de entrega até 05/04/2022. O valor da compra foi de R$ 79,70, referente ao objeto e, R$ 27,83, referente ao frete (SEDEX), totalizando um valor de R$ 107,53. O insumo era necessário para a recuperação pós cirúrgica que o autor, ora recorrente, precisaria fazer no dia 06/04/2022. Uma vez que o objeto não chegou dentro do tempo estipulado o autor precisou comprar outro bem, no valor de R$ 250,00. Todos os valores foram comprovados nos autos. Por tais motivos, o autor ingressou com ação para ter os valores restituídos e obter indenização por danos morais.

A Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, ID 3684883, julgou extinto o processo em relação ao pedido de restituição, posto que a requerida já efetuou o estorno do valor como se observa no ID 3684875. e improcedente o pedido de danos morais.

Irresignado, o autor interpõe recurso inominado por meio do ID 3684985, requerendo a reforma da sentença diante da falha na prestação de serviço e da comprovação do dano que sofreu.

Pois bem, quanto aos danos morais o Juízo
a quo
se manifestou no seguinte sentido:

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, convém notar que
não se trata de ferramenta para cirurgia.

Não se trata de instrumento para a cirurgia, algo que impediu o autor de realizar o procedimento, pois conforme ele mesmo afirmou, teve que comprar outra meia, bem de valor econômico simplório. Aliás, ainda que se reconheça descumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega, a postura do autor também foi temerária, pois aceitou contratar compra a distância com prazo de entrega para um dia antes da cirurgia, razão pela qual nestas condições não se reconhece lesão imaterial e dever de indenizar.

Pelo cotejo das provas carreadas aos autos, bem como do substrato fático compreendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A situação ocorrida não tem o condão de afetar os direitos de personalidade do autor, não passando de mero aborrecimento, impassível, assim, de gerar danos morais, isto porque o material não era indispensável para a cirurgia e, portanto, não havia urgência em seu recebimento. Apesar o erro da fornecedora, o fato não capaz de ultrapassar, como já dito, a barreira do mero aborrecimento do cotidiano.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)